Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Descabe cogitar de obscuridade no acórdão quando a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal é clara e atende ao limite do artigo 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil.

II. Recurso conhecido e desprovido.